Tribunal: TJBA
Processo: 8012729-26.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012729-26.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EVANDRO ARAUJO DA SILVA JUNIOR Advogado(s): ANTONIO CARLOS BARBOSA, GISELLE DE CARVALHO MORAES, REYNALDO ALMEIDA MALTA APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): I / L CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SISU 2020.2. UNIVERSIDADE PÚBLICA. SISTEMA DE COTAS. CANDIDATO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. CERTAME. EXCLUSÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AMPLA CONCORRÊNCIA. LISTA. PONTUAÇÃO SUFICIENTE. INCLUSÃO. IMPOSIÇÃO. DECRETO ESTADUAL Nº 15.353/2014. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. I - O uso conjugado de dados estatísticos do IBGE para definição do percentual de reserva de vagas e da heteroidentificação como método complementar de verificação, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, não padece de vício de inconstitucionalidade, nos termos da ADC 41-STF. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. II - A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos deve observar os limites impostos pelo princípio da separação dos poderes, sendo permitida apenas quando houver manifesta violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do STJ. III - Ausentes os elementos probatórios para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial, não há respaldo jurídico para manter o candidato na lista de vagas reservadas a negros. IV - Em aplicação analógica do artigo 4º do Decreto nº 15.353/2014, é inviável a exclusão de candidato do processo seletivo público, caso indeferido o pedido de vaga reservada a cotista no exame de heteroidentificação, sem que antes seja oportunizado ao candidato concorrer às vagas de ampla concorrência. V - Evidenciado que o candidato, embora não reconhecido como cotista pela Comissão de Heteroidentificação, obteve pontuação suficiente para a ampla concorrência (544,88 pontos), superior inclusive ao candidato com menor nota na 4ª chamada (465,80 pontos), configura-se desarrazoada e desproporcional sua exclusão sumária do processo seletivo. VI - Constatada a ilegalidade do ato administrativo que excluiu o candidato do certame sem oportunizar sua participação na ampla concorrência, imperativa é a reforma da sentença, para determinar sua inclusão na lista geral do SISU 2020.2 de acordo com a pontuação obtida. RECURSO PROVIDO EM PARTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8012729-26.2021.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como Apelante EVANDRO ARAUJO DA SILVA JUNIOR e como Apelada a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA